Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA CITAÇÃO DA RÉ/APELANTE. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES SOBRE PARADEIRO DA RÉ/APELANTE. NÃO AVERIGUAÇÃO. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência acarreta nulidade absoluta.
2. Nos termos do art. 256 do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; e nos casos expressos em lei. O § 3o do referido dispositivo dispõe que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré, representada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, se encontra em lugar ignorado ou incerto, o que não ocorreu na espécie, a revelar a nulidade da citação por edital, nos termos do art. 280 do CPC.
4. Na hipótese, frustrada apenas uma tentativa de citação pessoal em razão da incompletude do endereço fornecido pela autora, ora apelada, a citação por edital foi determinada sem que tivessem ocorrido outras diligências extrajudiciais ou realizadas pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud e Infojud) para localização de novo endereço da parte. Em que pese tenha havido diligências nesse sentido promovidas em ação judicial pretérita, tais consultas ocorreram há mais de 5 (cinco) anos, de modo que a reiteração das mesmas neste processo é medida imprescindível e apta a revelar a existência de endereço atual para a citação pessoal da demandada, ora apelante.
5. A prematura determinação de citação por edital causou prejuízos ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa pela ré/apelante, que foi condenada a pagar quantia equivalente a R$33.136.901,27 (trinta e três milhões cento e trinta e seis mil novecentos e um reais e vinte e sete centavos), a corroborar a necessidade de decretação de nulidade do ato.
6. Preliminar de nulidade suscitada pelo Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.